Tribunal: TJPA
Processo: 0800010-22.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800010-22.2022.8.14.0051

APELANTE: FERNANDO MARCOS OLIVEIRA PEDROSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. ART. 244-B DO ECA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. PRISÃO EM FLAGRANTE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTO POLICIAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ART. 29, § 1º, DO CP. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de três crimes de roubo majorado, dois consumados e um tentado, em concurso formal, bem como por três crimes de corrupção de menores, fixando-se pena de 7 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa, em razão de subtração de aparelhos celulares mediante grave ameaça, em concurso com adolescentes, com prisão em flagrante logo após os fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a inobservância do procedimento do art. 226 do CPP acarreta nulidade do reconhecimento pessoal; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores; (iii) determinar se é aplicável a causa de diminuição de pena da participação de menor importância prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O procedimento previsto no art. 226 do CPP não possui caráter absoluto e somente se impõe quando houver dúvida quanto à autoria, o que não se verifica quando o reconhecimento é corroborado por outros elementos probatórios e por prisão em flagrante.

4.

A condenação não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento pessoal, mas em conjunto probatório harmônico composto por depoimentos firmes das vítimas, testemunho policial e apreensão dos bens subtraídos logo após o crime.

5.

A palavra das vítimas, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, possui especial relevância quando coerente e amparada por outros elementos de prova.

6.

O crime de corrupção de menores possui natureza formal, sendo suficiente a comprovação da participação do adolescente na prática delitiva, independentemente da prova de efetiva corrupção. Súmula nº 500 STJ.

7.

A atuação do réu mostra-se relevante e indispensável à prática do roubo, afastando o reconhecimento da participação de menor importância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP não gera nulidade quando o reconhecimento do réu é corroborado por outras provas independentes e pela prisão em flagrante.

2.

A condenação por roubo majorado se sustenta em conjunto probatório seguro formado por palavra das vítimas, depoimentos policiais e apreensão da res furtiva.

3.

O crime de corrupção de menores configura-se com a simples participação do adolescente na infração penal, por se tratar de delito formal.

4.

A causa de diminuição da pena da participação de menor importância não se aplica quando a conduta do agente é essencial à prática delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, II, 14, I e II, 29, § 1º, 70, parágrafo único; ECA, art. 244-B; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 500; STJ, AgRg no AREsp nº 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 05.12.2023; STJ, AgRg no HC nº 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER O RECURSO E O NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta
FERNANDO MARCOS OLIVEIRA PEDROSO
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II (por três vezes) c/c. art. 14, I (consumado por duas vezes) e II (tentado por uma vez) do Código Penal e art. 244-B do ECA (por três vezes), na forma do art. 70, parágrafo único, do CPB, fixando-lhe a pena de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 20 (vinte) dias-multa (ID
29849449)
.

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia (ID
29849347),
imputando ao recorrente o que segue,
litteris
:

Consta na peça informativa que, por volta das 07h do dia 02/01/2022, na Avenida Fernando Guilhon, nesta cidade, Fernando Marcos Oliveira Pedroso conhecido como “NANDO” (18 anos), na companhia dos adolescentes P. R. M. d. S. (abreviei) (17 anos), conhecido por “Moranguinho”, e M. J. d. S. L. (abreviei), (16 anos), alcunha “Mundico”, assaltou Alexandro Melo da Rocha, subtraindo um aparelho de telefone celular marca SAMSUGN GALAXY J8, e Kevillyn Dalini da Silva Andrade, subtraindo um celular IPHONE 7, e tentou subtrair o aparelho de telefone celular de Adriel Junio dos Reis Costas, não conseguindo por circunstâncias alheias a vontade dele. Consta que, Francisca Antônia de Oliveira Costa estava na residência da também vítima, Mary Gomes de Queiroz, onde trabalha como doméstica, quando foi abordada por dois homens e duas mulheres, tendo sido apenas o ora réu identificado, sendo que seu comparsa que era moreno, baixo e gordo, estava com uma arma de fogo tipo pistola e foi quem a rendeu, dizendo — textuais: “NÃO GRITA QUE EU TE MATO”.

As vítimas estavam com os aparelhos de telefone celular nas mãos, visto que aguardavam a chegada do motorista de aplicativo “UBER”, quando foram abordados pelo denunciado que, juntamente com o adolescente P. R. (abreviei) disse: “PASSA O CELULAR É UM ASSALTO”(textuais). P. (abreviei) levantou a camisa mostrando uma coronha, que parecia uma arma de fogo, e as vítimas Alexandre e Kevillyn entregaram os aparelhos de telefone celular. Em seguida, disseram “FIQUEM QUIETOS E NÃO OLHEM” e fugiram do local com a “res furtiva”, enquanto o adolescente M. J. (abreviei) aguardava e dava apoio no meio-fio da rodocia.

Após o crime, a vítima do roubo tentado, Adriel Junio, pegou o celular que o denunciado não conseguiu subtrair e acionou a Polícia que, em diligências, conseguiu prender Fernando e apreender os adolescentes que foram reconhecidos e foram encontrados os aparelhos de telefone celular roubados com eles.

O adolescente P. R. M. d. S. (abreviei) (17 anos), conhecido por “Moranguinho” (fl.16), confessou o ato infracional afirmando que anunciou o assalto, mostrou um simulacro de arm de fogo e subtraiu dois aparelhos de telefone celular
.

Ouvido pela Autoridade Policial, o denunciado Fernando Marcos Oliveira Pedroso (fl.18) negou a prática delitiva, dizendo que caminhava com os adolescentes na Rodovia Fernando Guilhon, quando se aproximaram de algumas pessoas que estavam paradas às margens da rua e P. R. (abreviei) levantou a camisa e anunciou o assalto, momento em que um rapaz e uma moça entregaram os aparelhos. Após a subtração saíram pela rua e foram supreendidos pela Polícia Militar e encontrados com os aparelhos de celular.

Em suas razões recursais (ID nº
29849463
), a defesa do recorrente sustentou, preliminarmente, irregularidade no procedimento previsto no art. 226 do CPP. No mérito, pugna pela absolvição dos crimes de roubo e corrupção de menor, em resumo, sob argumentação de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
. Pleiteia, também, a aplicação da causa geral de diminuição de pena da participação de menor importância, art. 29, §1º, CPB.

Em contrarrazões (ID nº
29849467
), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer acostado ao ID nº
30918029
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão necessária, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA NULIDADE DE DECORRENTE
DE INOBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 226 DO CPP.

Nesta preliminar, a defesa demanda a declaração de nulidade face a inobservância as disposições contidas no art. 226 do CPP.

Adianto, desde logo, que não acolho o pleito recursal.

No ponto, no que concerne ao procedimento descrito no art. 226 do CPB,

sabe-se que não é norma absoluta, sendo imperioso a realização do referido procedimento somente nas hipóteses de dúvidas quanto ao reconhecimento do autor do delito. Isso para evitar as chamadas falsas memórias, impedindo uma possível condenação baseada em um reconhecimento equivocado. O próprio art. 226, do Código de Processo Penal, descreve:
"quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa...",
razão pela qual tal procedimento só deverá ser adotado no caso de dúvidas quanto ao reconhecimento do infrator. Sobre o tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. VÍTIMA RECONHECEU OS APELANTES COM SEGURANÇA À ÉPOCA DOS FATOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVA SEGURA E SUFICIENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. LEGITIMIDADE. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ, em favor de Francisco Edjanes Queiroz de Aguiare e Antonio Jocenildo Martins de Souza, contra sentença penal condenatória (fls. 214/227) proferida pelo Juízo da 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FORTALEZA, que os condenou como incursos nas sanções tipificadas no artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado), a igual pena de pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Foram ainda condenados ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa. 2. Irresignada, a defesa dos apelantes, nas fls. 247/256 e 264/273, insurgem-se contra a sentença penal condenatória, pleiteando a absolvição nos termos do art. 386, inciso VII (insuficiência de provas) do Código de Processo Penal, ao argumento de que o conjunto probatório apto a ensejar a condenação se mostra frágil. Prosseguem sustentando que o conhecimento pessoal dos apelantes não teria observado o art. 266, do Código de Processo Penal.
3. O procedimento previsto no art. 226, do Código de Processo Penal não é norma absoluta, sendo necessário a realização do referido procedimento apenas nas hipóteses de dúvidas quanto ao reconhecimento do autor do crime. Isso para evitar as chamadas falsas memórias, impedindo uma possível condenação baseada em um reconhecimento falho. O próprio art. 226, do Código de Processo Penal, inicia o seu texto com a expressão: “quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”, razão pela qual tal procedimento só deverá ser adotado no caso de dúvidas quanto ao reconhecimento do infrator.
4. Desse modo, considerando a declaração uniforme e harmônica da vítima pontificando a efetiva participação dos apelantes no roubo por ela sofrido, cujas impressões são prevalente em crimes deste jaez quanto à identificação do infrator e demais circunstâncias do delito, e, ainda, constatando a versão escusatória dos réus se encontra desprovida de lastro probatório, divisam-se presentes no caderno processual os subsídios necessários para estruturar a convicção do Juízo a quo no sentido do provimento condenatório, não havendo como prosperar o intento da defesa de nulidade por malferimento dos estritos termos estatuídos no art. 226, do Código de Processo Penal, não dimanando dúvida quanto à higidez da identificação dos incriminados na hipótese vertente .
Isso, pois a vítima reconheceu os acusados pessoalmente em sede inquisitorial, na delegacia, quando da apreensão dos apelantes, além de ter reiterado o reconhecimento em sede judicial, ao afirmar que reconhecera os apelantes pelas feições e tatuagens.
5. Observa-se que, no presente caso, a autoria do delito em questão não está unicamente baseada no reconhecimento realizado pela vítima em sede inquisitorial, mas também por outros elementos, como na apreensão dos acusados abandonando as chaves da motocicleta roubada, após denúncia de populares de que dois indivíduos, com identificação que condizia com o depoimento da vítima. 6. Ressalte-se, que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, se reveste de notória relevância para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, sobretudo quando amparada pelas demais provas dos autos, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade. 7. Reexaminada a dosimetria da pena de ofício, não encontrei desacerto quanto às regras para sua aplicação, tendo o juízo singular empregado de forma correta as disposições contidas nos arts. 59 e 68, do Código Penal Brasileiro, com aplicação da reprimenda devida e proporcional, não havendo, pois, necessidade de reformulação. 8. Recurso conhecido e não provido. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0217380-07.2023.8.06 .0001 Fortaleza, Relator.: MARIA REGINA OLIVEIRA CÂMARA - PORTARIA 17/2024, Data de Julgamento: 20/02/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/02/2024, grifos nossos).

Além disso, a jurisprudência sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, porque se trata de prisão em flagrante, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO.
VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES, NOTADAMENTE A PRISÃO EM FLAGRANTE.
VERBETES SUMULARES N° 83 E 7 DESTA CORTE SUPERIOR.

1. A jurisprudência desta Corte Superior sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva, além de constarem provas suficientes da autoria e da materialidade do delito.

2. O Tribunal de origem - soberano na análise do conjunto probatório

- ao rejeitar os embargos de declaração, aponta, de forma clara e objetiva, que "a diegese dos autos remete a Acusado preso em flagrante logo após o cometimento do delito e na posse da res furtiva. Não bastasse, em sede de Inquérito, a vítima não tergiversou ao indicar o Recorrente como seu algoz" (fl. 372).

3. É válida a condenação quando, embora não conste a forma como se deu o reconhecimento dos réus pela vítima, este não serviu de base para o julgamento da ação penal, porque a prova da autoria é sólida por outros elementos, pois, logo após a prática do fato delituoso, o agravante foi detido por populares até a chegada dos policiais, tendo sido preso em flagrante ainda na posse da res furtiva. Assim, tem-se que o reconhecimento da autoria delitiva pela vítima, na delegacia e em juízo, não constitui como único elemento de prova, sendo, na realidade, amparada por provas independentes de referido ato de reconhecimento.

4. Agravo regimental improvido (STJ, AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.12.2023, grifos nossos).

Lado outro, é importante ressaltar que o magistrado
a quo
não fundamentou a condenação exclusivamente no reconhecimento. A condenação se baseou em um conjunto probatório, incluindo o depoimento dos ofendidos e do agente da lei, bem como nas circunstâncias da prisão em flagrante, sendo certo que os depoimentos prestados pela vítima detêm especial relevo, sobretudo porque se tratam de crimes cometidos na clandestinidade, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVID. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Sobre a higidez dos testemunhos policiais, colaciono:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DELITIVA CONFIRMADA . PALAVRA DOS POLICIAIS. APTIDÃO PARA ALICERÇAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. ABSOLVIÇÃO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. As instâncias ordinárias consideraram a autoria delitiva inconteste diante do relato dos policiais, que foram categóricos ao afirmar que o recorrente foi visto na chácara de sua propriedade logo após o cometimento do roubo praticado no Posto Trevo, na cidade de Floriano/PI, local em que, após o cerco, foram encontrados os valores subtraídos do caixa eletrônico no importe de R$ 120.620,00 (cento e vinte mil e seiscentos e vinte reais), o veículo VW/Polo1.6, placa OEC4200 usado pelos assaltantes para chegarem até a chácara, além de drogas (32,30kg de cocaína acondicionada em 01 invólucro plástico e 3,000kg de cocaína acondicionada em 3 volumes fl . 215), carros roubados, uma série de armas de uso restrito e balança de precisão.
2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
3 . Sendo assim, se as instâncias ordinárias, mediante a valoração do acervo probatório dos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o recorrente um dos autores dos delitos descritos nesta ação penal, para se concluir de modo diverso seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 4. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no AREsp: 2482572 PI 2023/0378598-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024)

Sem embargo, ainda que se considerasse que o reconhecimento na delegacia não seguiu rigorosamente o procedimento do art. 226 do CPP ou sequer fora realizado, não há o que se falar em nulidade. A jurisprudência tem admitido o reconhecimento informal, especialmente quando corroborado por outros elementos de prova.

Nessa linha de intelecção, mesmo que o reconhecimento na fase policial fosse questionável, as vítimas confirmaram que o recorrente foi uma das pessoas que praticou o crime em análise, motivo pelo qual não acolho o pedido da defesa.

Ademais, a lei processual penal, como cediço, adota o princípio
pas de nullité sans grief,
segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu na hipótese, motivo pelo qual não acolho o pleito recursal.

Não havendo mais preliminares, passo ao exame do mérito.

III - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

No mérito deste recurso, inicialmente, a defesa pede a absolvição do apelante, sob alegação de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
, o que não merece prosperar. Fundamento.

A
materialidade
do delito restou comprovada por todos os documentos que instruem os autos de IPL na fase inquisitiva e acompanham a inicial acusatória, sobretudo pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 29849332 - Pág. 11); bem como por toda prova testemunhal colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
autoria
, por sua vez, é cristalina e recai sobre o ora apelante.
Em juízo (ID 29849383 e ID 29849437), foram colhidos depoimentos testemunhais, conforme fielmente transcritos e resumidos na fundamentação do édito condenatório (ID
29849449 - Págs. 03/05
),
litteris
:

Nesse sentido, a vítima KEVILLYN DALINI DA SILVA ANDRADE afirmou em juízo:

Que estava esperando “uber” na Av. Fernando Guilhon, enquanto olhava o aplicativo no celular. Que chegaram 3 ou 4 rapazes. Que 3 rapazes os abordaram. Que em um primeiro momento foi um e os outros dois chegaram em seguida. Que um deu a voz de assalto e os outros dois ficaram próximos. Que os indivíduos fizeram a menção de estarem armados. Que os indivíduos levaram os celulares. Que chamaram a polícia. Que repassaram as características dos indivíduos para a polícia. Que foram junto da polícia em busca dos indivíduos. Que receberam informações de indivíduos com as mesmas características. Que encontraram os indivíduos em frente a uma casa. Que reconheceu os 3 indivíduos no momento da abordagem, em virtude das vestimentas. Que encontraram os celulares em poder dos indivíduos. Que um dos indivíduos era adulto, mas acredita que os outros dois não. Que não consegue diferenciar a conduta do indivíduo que seria adulto.

Da mesma maneira, o policial RAYORGEM MARLAN DOS SANTOS afirmou em seu relato:

Que é policial militar. Que através do NIOP encontraram as vítimas na área do Santarenzinho, após receber informações de que estas teriam sido assaltadas. Que juntamente com as vítimas foi ao encalço dos suspeitos. Que encontraram os 03 indivíduos cerca de 20 minutos depois. Que encontraram um dos telefones com um dos indivíduos. Que não recorda exatamente com quem encontraram o celular. Que um dos adolescentes já era conhecido da polícia. Que não conhecia o réu. Que o outro telefone foi encontrado em uma casa, onde recebeu a informação de que os indivíduos estariam tentando vender o aparelho. Que as vítimas reconheceram os indivíduos no momento da abordagem, pois estavam com as mesmas vestimentas e possuíam as mesmas características dos indivíduos que os abordaram. Que os 03 teriam abordado as vítimas e tomado seus telefones. Que o indivíduo conhecido como “Moranguinho”, adolescente, teria anunciado o assalto. Que os outros 02 indivíduos teriam revistado as vítimas e realizado a colheita dos aparelhos. Que questionados, os indivíduos negaram a autoria delitiva. Que não encontraram a arma que foi referida pelas vítimas. Que as vítimas afirmaram que, de fato, os indivíduos mostraram uma arma para intimidá-las.

A vítima ADRIEL JUNIO DOS REIS COSTA, informou:

Que estava esperando “uber” para se dirigir à uma balsa. Que três rapazes se aproximaram. Que dois vieram na calçada onde estava e um terceiro estava do outro lado da rua. Que acredita que quem tomou o celular deles foi o “P.” (abreviei). Que o “M.” (abreviei) não teria participado do ato. Que o “Fernando” teria tomado o celular também. Que soube a identidade dos indivíduos já na delegacia. Que de fato P. (abreviei) e Fernando foram os indivíduos que subtraíram os celulares. Que seu celular não foi levado devido à pressa dos indivíduos. Que eles solicitaram que entregasse o celular, mas a vítima disse que não estava em posse dele. Que foram à procura dos indivíduos com a polícia. Que encontraram os dois indivíduos, mas o indivíduo “M.” (abreviei) que foi encontrado junto deles não estava na ação. Que acredita que P. e M. (abreviei) eram menores de idade. Que não recorda se os indivíduos estavam com as mesmas roupas quando foram abordados. Que reconheceu os indivíduos por conta do corte de cabelo e outras características. Que os pertences das outras vítimas foram encontrados com eles. Que os aparelhos estavam em perfeito estado. Que um dos indivíduos ficou no meio-fio. Que o indivíduo que ficou no meio-fio não foi localizado. Que os indivíduos encontrados foram mesmos que os abordaram, a não ser o M. (abreviei). Que eles estavam em posse dos aparelhos. Que eles tinham aparência de serem maiores de idade.

A vítima ALEXANDRO MELO DA ROCHA informou:

Que estava com as outras vítimas aguardando carro de aplicativo na Av. Fernando Guilhon. Que os 3 indivíduos se aproximaram deles. Que dois deles chegaram mais próximos e um terceiro ficou um pouco afastado. Que os dois que chegaram próximos tinha um detalhe de corte de cabelo e o outro era um “loirinho, branquinho”. Que no momento ambos aparentavam serem maiores de idade. Que conseguiu ver bem as características físicas dos indivíduos. Que um estava armado. Que viu a coronha preta do revólver no momento em que o indivíduo levantou a camisa para lhe ameaçar. Que pegaram os celulares de todos, inclusive chegaram a pedir do Adriel, mas que este disse que não estava com o celular, por isso não chegaram a levar o seu aparelho. Que os 3 indivíduos foram embora caminhando juntos. Que acha que entregaram os celulares para um só dos indivíduos. Que saíram de carro em busca dos indivíduos. Que estavam com as mesmas roupas. Que se encontraram com a polícia e, ao encontrarem os indivíduos novamente, já estavam apenas 2 dos que os abordaram anteriormente. Que abordaram os indivíduos e que os celulares estavam com eles. Que não sabe se os dois indivíduos que foram abordados eram adolescentes. Que um terceiro indivíduo que estava com eles aparentava ser menor, mas este último não estava no momento do assalto. Que não recorda se realizou o reconhecimento na delegacia, apenas na rua. Que reconheceu seu celular na delegacia. Que não sabe se confessaram os fatos na delegacia. Que no momento da abordagem não foram encontrados com arma e disseram que não estavam armados no momento do assalto. Que acha que o terceiro indivíduo ficou apenas olhando o movimento no meio-fio. Que por nome não consegue individualizar as condutas, mas pessoalmente consegue reconhecer quem realizou cada ato no momento do assalto. Que na hora da abordagem policial o maior de idade estava entre os indivíduos.

Em juízo, o então adolescente P. R. M. D. S. (abreviei), informou:

Que estava bebendo com o réu. Que abordou as vítimas, pegou o celular e saiu. Que não avisou aos demais que iria realizar o assalto. Que estava bêbado. Que achou a arma no chão jogada e pegou e colocou na cintura. Que acha que os demais não viram ele pegando a arma. Que acredita que eles não sabiam que ele era menor de idade. Que andavam juntos por residirem no mesmo bairro. Que realizou o assalto e todos saíram correndo. Que na Vara da Infância ficou 07 meses interno. Que terminou de cumprir a internação e atualmente está trabalhando.

O então adolescente M. J. D. S. L. (abreviei), informou:

Que é colega do réu. Que andava com o Fernando e P. (abreviei) no bairro. Que estava bebendo com ambos no dia dos fatos. Que acabaram de beber e vieram embora. Que Fernando foi para o meio-fio. Que P. R. (abreviei) puxou o simulacro e abordou as vítimas. Que P. (abreviei) pegou os celulares da vítima. Que correu com P. (abreviei). Que Fernando tinha 19 anos à época. Que Fernando não sabia sua idade. Que só M. (abreviei) estudava. Que não falou sua idade à Fernando. Que Fernando não lhe chamou para assaltar as vítimas. Que foi a primeira vez que foi apreendido. Que não sabia que ocorreria o assalto. Que Fernando não foi para cima das vítimas. Que a iniciativa do assalto foi exclusivamente de P. (abreviei). Que correu por conta do susto. Que não foi avisado do assalto.

Deste modo, levando em consideração todo o acervo probatório acima destacado, sobretudo os relatos pormenorizados das vítimas, aliado ao testemunho do agente da lei e da confissão dos menores, há provas substanciais da materialidade e autoria do delito de roubo majorado.

Quanto ao pedido absolutório do crime de corrupção de menor, art. 244-B, do ECA, sem maiores digressões argumentativas, conforme as certidões de nascimento dos menores M. J. d. S. L. e P. R. M. d. S., acostada aos autos (
ID
29849349 - Pág. 01 e ID 29849350 - Pág. 01, respectivamente
)
, atestando suas menoridades (nascidos em 23/04/2005 e 31/08/2004), destaco o teor da Súmula nº 500 do STJ: “
A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

Por isso, em estando comprovada a participação dos referidos menores na dinâmica criminosa, consoante acervo probatório ao norte demonstrado, consumado está o delito do art. 244-B do ECA.

Vislumbra-se, portanto, que há arcabouço probatório suficiente, robusto e revestido de certeza, idôneo para manter a sentença guerreada, que se sustenta por seus próprios fundamentos.

Não há, deste modo, nada nos autos que dê amparo às assertivas defensivas, não havendo que se falar em absolvição sob qualquer argumento, de sorte que mantenho a condenação
a quo
irretocável, com relação a ambos os delitos.

IV - DO PEDIDO RECONHECIMENTO DA CAUSA GERAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – ART. 29, §1º, CPB.

O pedido em questão não merece acolhimento, pois, do standard probatório colhido na instrução, verifica-se que o apelante atuou ativamente no roubo majorado apurado, juntamente com o menor P. R. M. d. S., mediante o emprego de arma de fogo, para subtrair os bens da vítima.

Isto não denota participação mínima, de sorte que sua atuação foi essencial para que o grupo consumasse a prática delitiva.

Pedido rechaçado.

V – DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026